Tribunal: TJSP
Processo: 1038913-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os joelhos do autor não guardam nexo causal/concausal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1038913-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
provimento da apelação do INSS e do reexame necessário; julgaram prejudicado o
recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053
Voto no 35.820
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053 - Voto no 35.820
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1038913-45.2018.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; JOSÉ AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME
OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que as lesões que acometem os joelhos do autor não
guardam nexo causal/concausal com o trabalho por ele
desempenhado, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da legislação infortunística”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS; recurso do autor prejudicado.
Trata-se de ação acidentária formulada José Agnaldo
Rodrigues dos Santos contra o INSS objetivando, em síntese, a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente que o vitimou em 15.01.2003,quando lesionou o
joelho direito. Diz ter ajuizado ação anteriormente postulando a
concessão de benefício que restou julgada improcedente ante o não
reconhecimento do liame ocupacional, mas que houve agravamento do
quadro incapacitante em decorrência do exercício da atividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053
Voto no 35.820
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053 - Voto no 35.820
Fls. 3
porteiro. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial com complementação e o parecer
do assistente técnico do autor vieram aos autos (páginas 182/190,
223/226, 233/244 e 249).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir da citação, além de juros de mora,
correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios
serem fixados em sede de liquidação, nos termos do artigo 85,
parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ficou consignada a
forma de atualização dos valores em atraso. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
298/301).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS arguindo, preliminarmente, a coisa julgada. No
mérito, aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o
vínculo ocupacional da lesão no joelho reclamada pelo autor e
tampouco o prejuízo funcional dela resultante. Subsidiariamente, pede a
a alteração do termo inicial para a data do laudo médico-pericial e a
observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053
Voto no 35.820
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053 - Voto no 35.820
Fls. 4
e correção monetária (páginas 304/325).
O autor, por sua vez, pleiteia a modificação do termo
inicial do benefício para a data do requerimento administrativo, ou seja,
28.07.2017 (páginas 331/336).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 337/343 e
certidão na página 348).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame
necessário, passo a decidir.
Rejeito de plano a arguição de coisa julgada levantada pelo
INSS.
A pretensão inicial não vem pautada apenas na lesão no
joelho em si, mas no agravamento do quadro com o decorrer do tempo
no exercício de suas funções de porteiro, ou seja, após o julgamento da
ação acidentária anterior.
Não obstante, no mérito, a hipótese é de inversão do
julgado.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053
Voto no 35.820
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053 - Voto no 35.820
Fls. 5
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade trabalho em decorrência do agravamento das lesões que
acometem os joelhos.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado e minucioso estudo dos resultados dos
exames realizados, foi inequívoco ao assentar que, conquanto seja o
autor portador de condromalácia patelar e transtornos internos nos
joelhos, tais alterações não foram desencadeadas ou agravadas pela
atividade exercida de porteiro como reclamado na inicial, tratando-se de
moléstia de origem degenerativa (páginas 182/190).
De outro lado, o parecer discordante do assistente técnico
juntado, além de não se revestir da imparcialidade necessária, não veio
provido de fundamentação capaz de firmar convencimento acerca de
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Logo, diante da não comprovação do imprescindível liame
entre as lesões reclamadas e o trabalho de porteiro desempenhado,
impõe-se a reforma da r. Sentença para o decreto de improcedência do
pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053
Voto no 35.820
Apelação / Remessa Necessária no 1038913-45.2018.8.26.0053 - Voto no 35.820
Fls. 6
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91). Resta prejudicada o recurso do autor.
LUIZ DE LORENZI
Relator